Tribunal: TJDFT
Processo: 0723843-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO. AUDIÊNCIA JUDICIAL. VOLUNTARIEDADE. LEGALIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ANULAÇÃO DE DECISÃO.
1. A audiência prevista no art. 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal constitui etapa obrigatória para a homologação do acordo de não persecução penal, sendo indispensável para a verificação da voluntariedade do investigado e da legalidade do pacto.
2. A presença do juiz na audiência de homologação não configura mera formalidade, mas sim mecanismo de controle jurisdicional que assegura a higidez do acordo, garantindo que o investigado compreendeu e aderiu voluntariamente às cláusulas pactuadas.
3. A dispensa da audiência judicial, sob o argumento de que os requisitos legais foram satisfeitos por meio da documentação acostada aos autos, viola o princípio da legalidade e suprime etapa processual expressamente prevista em lei.
4. Reclamação conhecida e julgada procedente.